Tribunal: TJPA
Processo: 0029481-46.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029481-46.2016.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL FURTADO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA, COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 14, INCISO II, DO CPB). IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. TEORIA DA
APREHENSIO
OU
AMOTIO
. SÚMULA Nº 582 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da
aprehensio
ou
amotio
no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre quando o agente se torna possuidor da
res furtiva
, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

2. Assim dispõe a Súmula nº 582 do STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da cosa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Samuel Furtado Batista
(nascido em
06/03/1979
),

objetivando reformar a sentença proferida em
21/10/2021
, doc. ID 10584771, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente na data do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 10584751) que, no dia
12/12/2016
, por volta das 12h00min., a vítima
Wellington Patric Felipe Martins
havia acabado de deixar sua filha na escola quando foi surpreendida pelo denunciado
Samuel Furtado Batista e mais um comparsa
, que,
mediante uso de arma de fogo
, anunciou o assalto e
subtraiu o celular da filha da vítima
, porém, o ofendido reagiu, fazendo com que o denunciado deixasse cair o revólver no chão, momento em que a vítima o segurou.

Ocorre que, em seguida, apareceu um
veículo GOL
, que
atropelou a vítima e deu fuga ao denunciado
, ação esta avistada por um policial que efetuou disparos em direção ao veículo, porém sem conseguir detê-los. Então, os policiais militares foram acionados, via CIOP, e, ao chegarem ao local,
efetuaram a prisão do denunciado
e sua condução à Seccional do Comércio para as providências cabíveis,
onde confessou a autoria do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 12522468), a defesa do apelante pugna pela
desclassificação do crime de roubo consumado para o crime de roubo tentado
, com o
reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena da tentativa
, nos termos do art. 14, inciso II, do CPB, diante da
pronta intervenção da vítima que não permitiu a subtração patrimonial
. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10584773), o representante do
Parquet
de 1° grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (parecer doc. ID 12841173).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação de roubo consumado para tentado.

O recorrente pleiteia pela
desclassificação do delito de roubo consumado para roubo tentado
, tendo em vista que
não teria obtido a posse mansa e pacífica dos bens
, pois
a vítima interveio prontamente, não permitindo a subtração patrimonial
, pedindo ainda, a
aplicação da causa de diminuição de pena
(art. 14, inciso II, do CPB).

Não assiste razão à defesa
.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a
teoria da apprehensio ou amotio
, onde
basta a inversão da posse da
res furtiva
para a consumação do delito
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157 DO CP.
DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO. NÃO CABIMENTO. OS BENS PASSARAM PARA A ESFERA DE DOMÍNIO DO AGENTE. CONSUMAÇÃO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE CONDENADO À PENA DE 04 ANOS. DETRAÇÃO. A ANÁLISE DOS REQUISITOS SERÁ MELHOR AFERIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica.
[...] IV. Quanto à pena de multa, estando prevista no preceito secundário do tipo, impede que o magistrado isente o condenado de sua incidência, sob pena de violação legal. V. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. (TJ-BA - APL: 05764891320178050001, Relator: NÁGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/02/2021).

EMENTA:
APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO BEM, SENDO PRESCINDÍVEL A POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PATRIMÔNIOS DISTINTOS SUBTRAÍDOS EM UMA ÚNICA AÇÃO DELITIVA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. ART. 70, 1ª PARTE, DO CP. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. -
A consumação do crime de roubo se aperfeiçoa com a simples subtração dos bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do objeto subtraído
– Se dois ou mais foram os patrimônios atingidos, em uma única ação delitiva, não há que se falar em crime único, mas sim em concurso formal - Aplicada pena superior a quatro anos de reclusão a réu não reincidente, tem-se que o regime semiaberto se mostra o mais socialmente recomendável ao caso em tela, visando ao alcance da tríplice finalidade da pena, não havendo falar em seu abrandamento. (TJ-MG - APR: 10000220105993001 MG, Relator: José Luiz de Moura Faleiros (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/04/2022).

Assim,
a consumação do crime de roubo independe do tempo em que o apelante permaneceu em
posse da
res furtiva
, havendo nos autos
provas concretas de que o recorrente teve a posse do bem subtraído, após o emprego de grave ameaça, apesar de tê-la por curto período, o que, no entanto, não afasta a consumação do crime contra o patrimônio em questão
, com
o
iter criminis
percorrido quase na sua totalidade
.

Assim dispõe a
Súmula nº 582 do STJ
:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da cosa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
.

Além do que,
a execução se inicia com a prática do primeiro ato idôneo e inequívoco para a consumação do delito
, havendo execução quando praticado o primeiro ato capaz de levar ao resultado consumativo e não houver nenhuma dúvida de que tal ato destina-se à consumação, como no presente caso.
A fase dos atos executórios é aquela em que se inicia a agressão ao bem jurídico, por meio da realização do núcleo do tipo penal
.

A condenação do apelante foi correta e justa
, não havendo que se falar em incidência de causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do CPB.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto
.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2023